Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DETENÇÃO DE SEIS MESES. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REFORMA PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. WRIT NÃO ADMITIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores.
2. Inexiste teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade no acórdão que mantém a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja de detenção e inferior a 4 anos, por ser o réu reincidente e possuir maus antecedentes, porquanto em consonância com o art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o, do Código Penal, e com a jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desautorizado, portanto, o manejo de habeas corpus com o intuito de modificar o regime imposto para o aberto.
3. Agravo interno conhecido e não provido.